Tribunal: TJMT
Processo: 1004919-79.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004919-79.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retido na fonte, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA - CPF: 103.161.161-49 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA - CPF: 103.161.161-49 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE; NÃO CONHECEU DO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU DE DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SERVIDORA APOSENTADA EM RAZÃO DE MOLÉSTIA GRAVE -

PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ACOLHIDA -
RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - NÃO ATENDE A UM DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DO ARTIGO 1.010 DO CPC -

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -

FALTA DE ATAQUE ÀS RAZÕES DE DECIDIR QUANTO À EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
– RECURSO DA PARTE AUTORA -
VALORES RETIDOS APÓS JANEIRO DE 2015 – LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
- RECURSO PROVIDO.

1 - Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

2 -
O Estado de Mato Grosso é legitimo para responder pelos descontos indevidos em folha de pagamento, eis que, atua como gestor da folha,
sendo responsável pela cessação dos descontos, ainda que os valores recolhidos sejam destinados ao MTPREV
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Deusdete Pedro de Oliveira
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3a

Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, que, nos autos da Ação de Cobrança no. 1004919-79.2018.8.11.0041, ajuizada por
Deusdete Pedro de Oliveira,
em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Isso posto, nos termos dos argumentos apresentados e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos dirimidos na inicial, pelo que CONDENO o requerido a proceder à devolução dos valores indevidamente retidos, a título de contribuição previdenciária e Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, até a data de 31/12/2014 (data da publicação da Lei Complementar n. 560/2014), observada a prescrição quinquenal.

Anote-se que os valores devidos, apurados em liquidação de sentença por simples cálculo, serão corrigidos monetariamente a partir de cada desconto indevido, conforme metodologia acima exposta (Tema 810-STF), bem como acrescidos de juros moratórios a partir da
citação, calculados conforme o índice pelo qual o Estado de Mato Grosso remunera seu crédito tributário.

[...]

Sentença não sujeita a reexame necessário. Decorrido o prazo recursal, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas necessárias.

[...]

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível, alegando que a r. sentença merece reforma sob o fundamento de que a Constituição Federal, em seu art. 40 e 149, §o 1°, atribuiu competência legislativa concorrente para que os entes federativos disponham sobre o regime previdenciário de seus servidores públicos estatutários

Afirma que, o art. 2° da Lei Complementar 202/2004, dispõe que a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor.

Sustenta que, tanto para o Regime Geral, quanto para o Regime Próprio, a base de cálculo é a remuneração, devendo ser incorporados os ganhos habituais remuneratórios.

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso,
para que a sentença seja reformada integralmente.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n.
55445952), a parte autora Deusdete Pedro de Oliveira, suscita preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, alegando violação ao princípio da dialeticidade e falta de objeto.

Por sua vez,
Deusdete Pedro de Oliveira
, também se insurge contra a sentença, alegando que a r. sentença merece reforma, sob o fundamento de que deve ser afastada a limitação do pedido fixada pelo Magistrado
a quo
a partir de 31/12/2014, uma vez que

embora o

MTPREV formalmente figure como uma Autarquia, não passa de um órgão

da administração indireta umbilicalmente vinculado ao Poder Executivo Estadual, bem como não há que

se falar em ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para responder integralmente pela restituição pleiteada na inicial.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença, nos termos expostos.

Não houve apresentação de contrarrazões conforme certidão inserida no ID n. 55445954.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID. 61919086), manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
anteriormente, a parte autora, ora Apelada, em sede de contrarrazões (ID. 55445952), suscita preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, alegando violação ao princípio da dialeticidade.

Relata que
o Apelante, sustenta argumentação absolutamente alheio ao objeto da demanda e ao contido na sentença recorrida, bastando, ver que o processo trata de isenções tributárias concedidas às pessoas portadoras doença grave regulada pela Lei Federal no 7.713/1988 (artigo 6o, XIV) e pela Constituição Federal (artigo 40, §21), enquanto o dito recurso inominado, próprio da seara dos Juizados Especiais, trata de discussão quanto à legalidade de incidência de contribuição previdenciária sobre cargo comissionado.

Aduz que, no caso dos autos, as razões recursais são e estão completamente alheias ao conteúdo da decisão.

Afirma que, os pedidos formulados no Apelo se encontram completamente dissociados das razões da sentença, havendo verdadeira desconexidade lógica entre os pedidos, o que impede o conhecimento do presente recurso, por inobservância ao princípio da dialeticidade e afronta ao art. 1.010, II, do CPC.

Assim, em razão da possibilidade de não conhecimento do recurso e, em atenção ao que dispõe o artigo 10 do CPC, determinei a intimação do Estado de Mato Grosso, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestasse nos autos; todavia, decorreu o prazo
in albis,
conforme certidão inserida no ID n. 95217995.

Pois bem.

É cediço que, as razões recursais constituem-se componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, de forma que a ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, à luz do princípio da dialeticidade, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.

Em outras palavras, para a admissibilidade do seu apelo, deve o Recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão vergastada.

In casu
, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido a
proceder à devolução dos valores indevidamente retidos, a título de contribuição previdenciária e Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, até a data de 31/12/2014 (data da publicação da Lei Complementar n. 560/2014), observada a prescrição quinquenal.

Todavia, nas razões recursais, limitou-se o Apelante pela necessidade da incidência de contribuição previdenciária, ao argumento de que o art. 2° da Lei Complementar 202/2004, dispõe que a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor.

Sustenta que, a r. sentença merece reforma sob o fundamento de que a Constituição Federal, em seu art. 40 e 149, §o 1°, atribuiu competência legislativa concorrente para que os entes federativos disponham sobre o regime previdenciário de seus servidores públicos estatutários.

Com efeito, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o Recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Dessa forma, considerando que a Recorrente não atacou os fundamentos da decisão de primeiro grau e que as razões pelas quais entende que a sentença merece ser reformada são dissociadas dos seus fundamentos, em clara infringência ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA — TRANSCRIÇÃO DO INTEIRO TEOR DA PETIÇÃO INICIAL E DA SENTENÇA UNICAMENTE — CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JURÍDICAS ALTERADAS NO CURSO DO PROCESSO COMPLETAMENTE IGNORADAS — VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO DECORRENTE DO ARTIGO 5o, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — CONHECIMENTO DO RECURSO — IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME NECESSÁRIO — CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JURÍDICAS ALTERADAS NO CURSO DO PROCESSO COMPLETAMENTE IGNORADAS — INQUÉRITO CIVIL UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA A AUTUAÇÃO DE DOCUMENTOS — TRÊS VOLUMES DOS AUTOS FORMADOS COM DOCUMENTOS ALHEIOS AO OBJETO DO LITÍGIO — ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE À CONDENAÇÃO — CONSTATAÇÃO — RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA — IMPRESCINDIBILIDADE.

Não é juridicamente possível o conhecimento de recurso de apelação em que as razões do pedido de reforma consistem unicamente em transcrição do inteiro teor da petição inicial e da sentença, a violar o princípio do contraditório decorrente do artigo 5o, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, comumente nominado de princípio da DIALETICIDADE.

Constatada a alteração, no curso do processo, de circunstâncias fáticas e jurídicas completamente ignoradas e a AUSÊNCIA de prova suficiente a justificar a procedência dos pedidos, a ratificação da sentença se impõe. Ademais, o inquérito civil foi utilizado exclusivamente para a autuação de documentos, com a nota de que, em três volumes dos autos, os documentos são alheios ao objeto do litígio. Recurso não conhecido. Sentença ratificada.

(N.U 0021080-80.2013.8.11.0002, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/6/2019, publicado no DJE 18/7/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade -
Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.

(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 1/2/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 3/2/2022) [Destaquei]

Era ônus do apelante impugnar pontualmente os fundamentos do
decisum
(princípio da dialeticidade), e expor “
as razões do pedido de reforma ou a decretação de nulidade
” (art. 1.010, inciso III, CPC).

Contudo, em vez disso, apresentou fatos e considerações completamente divorciados da sentença, o que demonstra a ausência de regularidade formal, pressuposto de admissibilidade recursal.

Ante o exposto,
acolho
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada pela parte autor, por conseguinte
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto pelo
Estado de Mato Grosso.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, c
uida-se de
Recursos de Apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Deusdete Pedro de Oliveira
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3a

Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, que, nos autos da Ação de Cobrança no. 1004919-79.2018.8.11.0041, ajuizada por
Deusdete Pedro de Oliveira,
em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Isso posto, nos termos dos argumentos apresentados e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos dirimidos na inicial, pelo que CONDENO o requerido a proceder à devolução dos valores indevidamente retidos, a título de contribuição previdenciária e Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, até a data de 31/12/2014 (data da publicação da Lei Complementar n. 560/2014), observada a prescrição quinquenal.

Anote-se que os valores devidos, apurados em liquidação de sentença por simples cálculo, serão corrigidos monetariamente a partir de cada desconto indevido, conforme metodologia acima exposta (Tema 810-STF), bem como acrescidos de juros moratórios a partir da
citação, calculados conforme o índice pelo qual o Estado de Mato Grosso remunera seu crédito tributário.

[...]

Sentença não sujeita a reexame necessário. Decorrido o prazo recursal, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas necessárias.

[...]

Extrai-se dos autos que
Deusdete Pedro de Oliveira
,

ajuizou a presente Ação de Cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando o recebimento de dos valores recolhidos diretamente da fonte pagadora a título de Imposto de Renda durante o período de outubro/2013 a agosto/2017; bem como aqueles retidos a título de Contribuição Previdenciária, período de outubro/2013 a agosto/2017.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que a pretensão relativa à restituição dos descontos previdenciários no período posterior a criação da autarquia deverá ser deduzida apenas contra ela, razão pela qual, o Estado de Mato Grosso somente possui legitimidade para as demandas relativas ao período anterior à criação do MTPREV, ou seja, até 31-12-2014.

Desse modo, insurge o Recorrente, sustentando que deve ser afastada a limitação do pedido fixada pelo Magistrado
a quo,
a partir de 31/12/2014, uma vez que embora a MTPREV formalmente figure como uma Autarquia, não passa de um órgão da administração indireta umbilicalmente vinculado ao Poder Executivo Estadual, bem como não há que se falar em ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para responder integralmente pela restituição pleiteada na inicial.

Pois bem.

Com efeito, a partir de janeiro de 2015, entrou em vigor a Lei Complementar no 560, de 31 de dezembro de 2014, que, dentre as diversas providências, dispôs sobre a criação da
Mato Grosso Previdência – MTPREV
, estabelecendo, em seu artigo 1o,
caput
,
in verbis:

Art. 1o Fica criada a Mato Grosso Previdência - MTPREV, entidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com sede e foro na Cidade de Cuiabá-MT e com prazo de duração indeterminado.

§ 1o O Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT - será gerido pela MTPREV, observado o conjunto de normas constitucionais, legais e regulamentares, federais e estaduais, permanentes e transitórias, que disciplinam seus direitos relativos à transferência dos militares para a inatividade, aposentadoria e pensão para seus dependentes Em se tratando de autarquia, a qual possui personalidade jurídica própria e autonomia, deve responder pelos débitos a partir de sua criação, após janeiro de 2015.

De acordo com o referido artigo, considerando a autonomia administrativa e financeira, o MTPREV deve responder questões relativas ao desconto de imposto de renda e contribuição previdenciária em período posterior à sua criação, qual seja, 01/01/2015 (art. 57, da LC 560/2014).

No entanto, embora o ente político tenha criado o instituto previdenciário próprio (MTPrev), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores e pensionistas, é o Estado de Mato Grosso, no fim das contas, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios.

Desse modo, cumpre ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade subsidiária pelos atos da autarquia, o que justifica sua permanência no polo passivo da demanda. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COLETIVA–PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “PARCIAL” – MATÉRIA SUSCITADA SOMENTE EM GRAU RECURSAL- PARTE DEVERIA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO EFETUAR A DENUNCIAÇÃO À LIDE – PRECLUSÃO - POSSIBILIDADE DE AJUIZAR AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA QUE REMANESCE - MÉRITO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA – IMPOSSIBILIDADE – PARCELA NÃO INCORPORÁVEL À APOSENTADORIA - DESCONTO QUE DEVE INCIDIR APENAS SOBRE O SUBSIDIO DO CARGO EFETIVO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 40§§ 2o E 3o DA CONSTITUIÇÃO FEDERALLIMITAÇÃO TERRITORIAL DO JULGADO À COMARCA DE CUIABÁ- NÃO CABIMENTO – SENTENÇA COM EFICÁCIA ERGA OMNES AOS MEMBROS DA CATEGORIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC NÃO CUMULÁVEL COM OUTRO ÍNDICE- RECURSO DESPROVIDO.

Ao contestar a ação o Estado de Mato Grosso deveria ter denunciado à lide o MTPREV, o que não fez, vindo apenas agora em sede recursal alegar que referida autarquia deveria compor o polo passivo da lide.
Ademais, ainda que a autarquia tenha autonomia administrativa, financeira e patrimonial, remanesce ao Estado a responsabilidade subsidiária pelos atos desta.
[...]

(N.U
0028076-69.2016.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/10/2019, publicado no DJE 9/10/2019) [Destaquei]

Impende destacar, ainda, que, o Estado de Mato Grosso atua como gestor da folha de pagamento, sendo o responsável pela cessação dos descontos.

Nesse sentido:

DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – VALORES RETIDOS APÓS JANEIRO DE 2015 – LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Estado de Mato Grosso é legitimo para responder pelos descontos indevidos em folha de pagamento, eis que, atua como gestor da folha.

(N.U
1001409-81.2018.8.11.0001
, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/3/2020, publicado no DJE 13/3/2020) [Destaquei]

DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA –
VALORES RETIDOS APÓS JANEIRO DE 2015 – LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O Estado de Mato Grosso é legitimo para responder pelos descontos indevidos em folha de pagamento, eis que, atua como gestor da folha.

(TJ-MT - RI: 10014098120188110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/3/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/3/2020) [Destaquei]

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DOENÇA INCAPACITANTE – SENTENÇA DE ILEGITIMIDADE – PRELIMINAR AFASTADA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PROCESSO ADMINISTRATIVO ATESTA DOENÇA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO REQUERIDA – AUTO-APLICABILIDADE DO BENEFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No tocante a preliminar de ilegitimidade do Estado de Mato Grosso na presente demanda, não merece prosperar, uma vez que o Estado atua como o gestor da folha de pagamento, sendo responsável pela cessação dos descontos, ainda que os valores recolhidos sejam destinados ao MTPREV.
O servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o TETO simples do REGIME GERAL da PREVIDÊNCIA social (art. 40, § 18 da CRF), porém, em se tratando de aposentadoria por doença grave, a Emenda Constitucional no 47/05, que acrescentou o § 21 ao artigo 40, da CRF, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o DOBRO do limite máximo estabelecido para os benefícios do REGIME GERAL de PREVIDÊNCIA social. Diante de decisão administrativa do processo no 571933/2016 que reconheceu a doença grave, o requerente faz jus ao pleito para que não incida o desconto referente ao imposto de renda de seus proventos, inconteste a isenção do desconto relativo ao imposto de renda nos termos do art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713/88. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1001054- 71.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, Turma Recursal Única, Julgado em 4/10/2019, publicado no DJE 9/10/2019). [Destaquei]

Assim, deve ser afastada a ilegitimidade passiva do
Estado
de
Mato

Grosso
reconhecida pelo Magistrado
a quo
no que tange a devolução dos valores retidos indevidamente após janeiro 2015, razão pela qual,
impõe-se
o provimento do recurso.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada pela parte autora, em sede de contrarrazões, por conseguinte
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto pelo
Estado de Mato Grosso.

No mérito
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Deusdete Pedro de Oliveira,
para determinar que o Requerido proceda
à devolução dos valores indevidamente retidos, a título de contribuição previdenciária e Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria do Recorrente, referente ao período de

outubro/2013 a agosto/2017,
observada a prescrição quinquenal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022